Tribunal: TJDFT
Processo: 0700130-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700130-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEDIA DE SOUSA AGUIAR AGRAVADO: SAUDE SIM LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLEDIA DE SOUSA AGUIAR, contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer no 0709482-46.2020.8.07.0005, proposta em face de SAUDE SIM LTDA. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora, nos seguintes termos (ID22452646): “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial e emenda em que a parte autora almeja que seja a operadora de plano de saúde ré compelida a autorizar e custear procedimento cirúrgico reparatório pós cirurgia bariátrica. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, eis que a autora foi submetida a cirurgia bariátrica em 11/09/2019, tendo perdido cerca de 37 quilos, sendo indicada cirurgia reparadora, conforme relatório médico no Id n. 79028826. Entretanto, não vislumbro presente o requisito o perigo de dano, vez que a autora foi submetida a cirurgia bariátrica há mais de um ano. Também, a despeito da indicação médica, não está demonstrado no laudo médico de Id n. 79028826 o risco para o agravamento da saúde da autora ou mesmo para sua vida. Gizadas estas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” – g.n. A peça recursal narra que a agravante foi submetida, em 11/09/2019, à cirurgia bariátrica em razão de obesidade mórbida e comorbidades associadas ao sobrepeso. Relata que emagreceu 37kg, perdendo uma notável quantidade de massa corporal, restando uma grande sobra de pele. Afirma que a grande quantidade de pele afeta diversas regiões de seu corpo, causando desconforto, constrangimento e transtornos de natureza psicológica. Diz que se encontra apta a dar continuidade ao tratamento de obesidade mórbida, tendo sido encaminhada por seu médico à internação para realização de procedimentos cirúrgicos reparadores não estéticos. Discorre que, além das cirurgias reparadoras, possui indicação médica para diástase abdominal, a qual ocasiona dores constantes que evoluem por falta de tratamento. Alega a abusividade da negativa de custeio pelo plano de saúde sob o argumento de que os procedimentos não estão no rol da ANS. Com isto, requer a antecipação da tutela recursal, “determinando-se que seja a agravada obrigada a realizar integralmente o procedimento cirúrgico e a fornecer seus respectivos materiais, tudo que for necessário para realização do procedimento com sucesso conforme descrito pelo laudo médico e laudo psicológico, no período de 48 horas após ciência da ordem judicial”. Pede, no mérito, a confirmação da liminar (ID22452644). O pedido liminar foi deferido para determinar que a agravada providencie, no prazo máximo de 48 horas, o custeio integral das cirurgias requeridas no relatório médico anexado no ID22452650, devendo, ainda, fornecer os materiais e medicamentos necessários ao procedimento, sob pena de multa diária de R$500,00 pelo descumprimento (ID22464873). A operadora de saúde interpôs o agravo interno de ID22867428. Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no ID23528127. Contrarrazões ao agravo interno ofertadas intempestivamente (IDs 23731009 e 23865235). Na petição de ID24126611, a autora comunica que o juízo de primeiro grau sentenciou o feito. É o relatório. Decido. De acordo com os autos de origem, em 05/03/21 foi prolatada sentença de procedência da pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, CPC (ID24126613). Segundo o art. 1.018, §1o, CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente.” (STJ, 1a Turma, AgInt no AREsp 922.370/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 07/10/2016). “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (TJDFT, 5a Turma Cível, 07021712420178070000, rel. Des. Sebastião Coelho, PJe 05/12/2017). Portanto, diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, e do art. 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquive-se o feito. Desembargador JOÃO EGMONT Relator